Tribunal: TJBA
Processo: 8108771-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108771-44.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: GABRIEL NEVES BORGES Advogado(s):BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INSERE OS DADOS. ILEGITIMIDADE DO BANCO CENTRAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão do nome do autor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), por ausência de notificação prévia acerca do registro das operações creditícias, mantendo a gratuidade de justiça e fixando sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira que insere dados no SCR possui legitimidade e responsabilidade pela notificação prévia do consumidor acerca do registro de suas operações de crédito; (ii) estabelecer se a ausência dessa comunicação configura falha no dever de informação apta a justificar a exclusão do apontamento; e (iii) determinar se as alegações genéricas de litigância abusiva e a impugnação à gratuidade de justiça são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, não sendo afastada por alegações genéricas ou referências a supostos padrões de comportamento de litigantes em outras demandas. 4. A caracterização de litigância de má-fé exige prova concreta de conduta processual desleal ou abusiva no caso específico, sendo insuficiente a mera invocação de práticas genéricas supostamente observadas em demandas semelhantes. 5. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) constitui banco de dados que reúne informações sobre operações de crédito de pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras. 6. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições originadoras das operações o dever de comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR, antes da remessa das informações ao sistema. 7. O art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito de ser previamente comunicado acerca da abertura ou inclusão de dados em cadastros de consumo quando não solicitada por ele. 8. A ausência de comunicação prévia acerca da inscrição configura falha no dever de informação e caracteriza defeito na prestação do serviço pela instituição financeira responsável pela remessa dos dados ao sistema. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegitimidade do Banco Central do Brasil para figurar no polo passivo em demandas relativas ao registro no SISBACEN, atribuindo à instituição financeira que alimenta o sistema a responsabilidade pelos dados inseridos e pelas comunicações pertinentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que insere dados de operações de crédito no SCR/SISBACEN possui o dever de comunicar previamente o consumidor acerca do registro de suas informações no sistema. 2. A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição em banco de dados de crédito configura falha no dever de informação e autoriza a adoção de medidas para exclusão do apontamento. 3. Alegações genéricas de litigância abusiva não autorizam a aplicação de penalidades por má-fé sem demonstração concreta da conduta processual irregular no caso específico. 4. A declaração de hipossuficiência econômica presume-se verdadeira, cabendo à parte contrária demonstrar, de forma inequívoca, a capacidade financeira do beneficiário para afastar a gratuidade de justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8108771-44.2025.8.05.0001, em que é Apelante NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e Apelado GABRIEL NEVES BORGES. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.